Tribunal: TJDFT
Processo: 0731867-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
2. Presente a atenuante da menoridade relativa, foi a pena mantida no patamar mínimo legal, observado o enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Nesse norte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, ao apreciar a matéria em sede de repercussão geral, posicionou-se pela inviabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal.
3. Cuida-se de réu primário e sem maus antecedentes. Os processos pelos quais responde, ainda não transitaram em julgado, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência. Desse modo, aumento a fração de redução para o percentual máximo de 2/3 (dois terços).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.